Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721518-63.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS VITOR SILVA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador